Tribunal: STF
Processo: ARE 1350041
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo 2º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ/SC), assim ementado (e-STJ, fl. 1.149):
    “REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MATÉRIA ANALISADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO TERCEIRA INSTÂNCIA. REVISIONAL NÃO CONHECIDA.”
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados pela instância de origem (e-STJ, fl. 1.178-1.184).
    No apelo extremo (e-STJ, fl. 1.194-1.204), interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, a recorrente defende a existência da repercussão geral e do prequestionamento da matéria, e sustenta que o acórdão violou o art. 5º, inciso LVI, da CF/88.
    Aduz que a condição da recorrente como ré em outra ação penal à época acarretou na interpretação errônea de que se dedicaria a atividades criminosas. Destaca, ainda que, corroborando a inexistência de dados que revelem o envolvimento em meios criminosos, a recorrente trabalhava, até a ocasião da prisão em flagrante, como camareira de um conhecido hotel da região, vínculo empregatício do qual retirava meios para, em conjunto com a sua genitora, criar a filha que, na época dos fatos, possuía 6 (seis) anos de idade.
    O recurso foi inadmitido aos fundamentos de que (a) não houve o devido prequestionamento da matéria constitucional tida como violada, incidindo o óbice da Súmula 282/STF; e (b) eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa, pois necessário considerar normas de índole infraconstitucional (e-STJ, fls. 1.248/1.252).
    No Agravo, a parte recorrente defende apenas não incidirem os obstáculos das Súmulas 282 e 356/STF (e-STJ, fls. 1.270/1.278).
    É o relatório. DECIDO.
    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017.
    Ainda que superado esse grave óbice, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além do mais, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, ao não conhecer da Revisão Criminal, concluiu que a tese referente à redutora prevista no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi devidamente examinada quando da prolação da sentença e, apesar de afastada por este Tribunal de Justiça - em razão da averiguada habitualidade delitiva da ora revisionanda, que respondeu concomitantemente a duas ações pelo tráfico de entorpecentes -, se torna inviável, neste momento, nova análise da pretensão. Trata-se, portanto, de matérias situadas no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inviável também o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Por fim, pontuo que, no caso concreto, não se evidencia qualquer ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia aptos a justificarem a concessão de eventual habeas corpus de ofício. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente